Tribunal: TJSP
Processo: 2197372-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197372-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
ROQUE BASO, MARIA APARECIDA FERNANDES BASO e COMERCIAL SAO
JORGE COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA, são agravados
WAYNER HUMBERTO GANDOLFI, LUIS EDUARDO FERNANDES TROVATTI,
FRANCISLAINE
GANDOLFI
TROVATTI,
WASHINGTON
LUIZ
BUDIN
MICELLI, MARIA JUDITH GANDOLFI MICELI, ANTONIO CARLOS TROVATTI
e SHIRLEY GANDOLFI TROVATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197372-25.2020.8.26.0000 -Voto no 30878
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197372-25.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Araraquara (proc. no 1012410-35.2018.8.26.0037)
Agravante: Roque Baso e otura
Agravados: Wayne Humberto Gandolfi e outros
Juiz de 1a Instância: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Voto n° 30878.
- Locação de imóvel - Execução de título extrajudicial -
Julgamento de anterior recurso pela 34a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Executados em execução de título extrajudicial,
fundada em contrato de locação, os agravantes rebelam-se contra a r. decisão
de fl. 807, que retificou a decisão de fl. 591 e ratificou o termo de penhora de fl.
174, acrescentando que as quotas aplicadas por Roque Baso, pessoa física,
ocorreram por meio da empresa Roque Baso Participações Sociais Eireli, esta
sim, não ele, detentora de quotas na sociedade Batrol Industria e Comércio
Ltda.( pag.597) e parte integrante, como é certo, do seu quadro social.
O pedido de concessão de efeito suspensivo será
analisado pela Câmara competente.
É o relatório.
O presente agravo foi distribuído por prevenção à
Apelação no 1013019-81.2019.8.26.0037, em 19 de agosto de 2020 (fl. 32 do
agravo).
Ocorre,
porém,
que
na
Apelação
no
1013019-81.2019.8.26.0037, julgada nesta data, foi reconhecida a prevenção,
para julgá-la, da Colenda 34a Câmara de Direito Privado, relator o eminente
Des.
L.
G.
COSTA
WAGNER,
que
apreciou
a
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197372-25.2020.8.26.0000 -Voto no 30878
3
1008982-79.2017.8.26.0037, j. 23.5.2018, nos autos da ação de despejo por
falta de pagamento ajuizada pelos agravados contra Comercial São Jorge
Comércio Importação e Exportação Ltda., envolvendo o mesmo contrato e
relação jurídica em que se funda a execução de título extrajudicial no
1012410-35.2018.8.26.0037, de onde foi tirado este agravo.
De fato, considerando o teor do artigo 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”, está a Colenda 34a Câmara preventa para julgar o agravo
agora em exame.
Diante do exposto, não conheço do agravo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 34a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. L.G. COSTA WAGNER.
SILVIA ROCHA
Relatora